Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002466-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS MARINGONI - CPF: 756.750.728-53 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE CROSARA DELGADO - CPF: 262.941.998-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MOGNO S.A. - CNPJ: 44.017.606/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 414.975.628-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA LOPES - CPF: 067.202.258-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1002466-64.2023.8.11.0000 interposto por
ANTONIO MARTINS MARINGONI
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal (0004477-87.2008.8.11.0007), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a ilegitimidade passiva da parte Agravada, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a parte Agravante sustenta que se equivocou o Juízo de Origem ao arbitrar os honorários sucumbenciais por equidade, uma vez que destoa a legislação vigente e jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão interlocutória, fixando os honorários sucumbenciais pelos percentuais previstos no art. 85, §3°, do Novo Código de Processo Civil (Id: 157675674).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 163745175), requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO MARTINS MARINGONI
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte Agravante afirma que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que não levou em consideração o art. 85, §3°, do NCPC e o Tema n° 1.076 do STJ, no momento de fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Pois bem.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado:

“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida — possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva ad causam arguida em exceção de pré-executividade — com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam de Antonio Martins Maringoni não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pela Agravante visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

“[...] Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...].” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 14 de novembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de novembro de 2022).

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Recurso provido.” (N.U 1003208-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023